Tribunal: TJMT
Processo: 1007339-15.2022.8.11.0042
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007339-15.2022.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), FRANCISCO DE ASSIS DA COSTA - CPF: 012.369.151-60 (APELANTE), DOUGLAS CRISTIANO ALVES LOPES - CPF: 357.495.248-17 (ADVOGADO), MAURICIO DOS REIS - CPF: 031.003.539-27 (APELANTE), BRUNO DE CASTRO SILVEIRA - CPF: 021.928.211-07 (ADVOGADO), LEANDRO MARTINS PINTO - CPF: 996.542.101-34 (APELANTE), EDUARDO WEIGERT DUARTE - CPF: 722.815.611-00 (ADVOGADO), JULIO CESAR DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 353.592.931-87 (APELANTE), LUIS AUGUSTO GOULART DE ABREU CATTA PRETA - CPF: 042.379.881-20 (ADVOGADO), PAULO EMILIO CATTA PRETA DE GODOY - CPF: 806.000.931-15 (ADVOGADO), DEMETRIO WEILL PESSOA RAMOS - CPF: 005.762.161-60 (ADVOGADO), CAIO VINICIUS CAETANO PESSOA - CPF: 040.806.521-43 (ADVOGADO), VALDIS CASTILHO SOARES JUNIOR - CPF: 831.176.101-97 (ADVOGADO), ERASMO FIGUEIREDO DE MIRANDA - CPF: 109.719.801-44 (APELANTE), ALESSANDRO MARQUES MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 703.066.641-00 (ADVOGADO), WELSON GAIVA MARINO - CPF: 229.957.901-00 (ADVOGADO), LEANDRO DE SOUZA PINTO - CPF: 997.326.451-72 (APELANTE), FRANCISCO SILVA - CPF: 216.111.658-49 (ADVOGADO), REINALDO TEIXEIRA - CPF: 346.554.948-16 (APELANTE), DARLEY APARECIDO CARRIJO - CPF: 888.249.771-20 (ADVOGADO), LUSSIVALDO FERNANDES DE SOUZA - CPF: 511.311.531-20 (ADVOGADO), DEJALMA FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 593.438.181-49 (ADVOGADO), HUDSON SANTOS - CPF: 051.253.371-70 (APELANTE), EDVALDO DE ALMEIDA FILHO - CPF: 650.794.341-04 (ADVOGADO), JOAQUIM FRANCELINO DE SOUZA FILHO - CPF: 568.712.101-30 (APELANTE), TALES PASSOS DE ALMEIDA - CPF: 384.826.061-15 (ADVOGADO), MARCELO FERNANDES PIM - CPF: 109.294.978-05 (APELANTE), ERASMO FIGUEIREDO DE MIRANDA - CPF: 109.719.801-44 (TERCEIRO INTERESSADO), REINALDO TEIXEIRA - CPF: 346.554.948-16 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAQUIM FRANCELINO DE SOUZA FILHO - CPF: 568.712.101-30 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO HENRIQUE GONCALVES RODRIGUES - CPF: 070.947.211-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA
E
FURTO QUALIFICADO. PRELIMINARES
.
INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO
.
ILICITUDE DE PROVAS
.
QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA, INÉPCIA DA DENÚNCIA
.
CERCEAMENTO DE DEFESA.
REJEIÇÃO.
MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA DAS PENAS
ESCORREITAS
. REGIME INICIAL FECHADO
MANTIDO
. PERDIMENTO DE BENS. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Recursos de a
pelação criminal interpost
os
contra sentença que julgou parcialmente procedente a denúncia e condenou os réus pela prática dos crimes de organização criminosa e furto qualificado, em razão da atuação estável, estruturada e com divisão de tarefas voltada à subtração, adulteração e comercialização ilícita de cargas de fertilizantes, com aplicação de penas privativas de liberdade, multa, fixação de regime inicial
fechado
de cumprimento e decretação do perdimento de bens.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há
nove
questões em discussão: (i) definir se a 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá é competente para processar e julgar crimes de organização criminosa com atuação em âmbito estadual; (
ii
) estabelecer se são nulas as provas decorrentes de interceptações telefônicas autorizadas por juízo posteriormente tido por incompetente; (
iii
) determinar se a persecução penal decorreu de investigação prospectiva caracterizadora de “
fishing

expedition
”; (
iv
) definir se são ilícitas as provas fiscais obtidas junto à SEFAZ/MT; (v) verificar a ocorrência de quebra da cadeia de custódia de vestígios digitais, materiais e de reconhecimento fotográfico; (vi) examinar a alegada inépcia da denúncia e o cerceamento de defesa; (
vii
) analisar a suficiência probatória quanto à materialidade e autoria dos crimes de organização criminosa e furto qualificado;
(
viii
) examinar a ocorrência de
bis in idem
entre o crime de organização criminosa e as qualificadoras do furto;
e (
i
x
) avaliar a correção da dosimetria das penas, do regime inicial de cumprimento e do decreto de perdimento de bens.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A competência da 7a Vara Criminal de Cuiabá decorre de sua especialização para o julgamento de crimes de organização criminosa, instituída nos termos da Constituição Federal e da legislação de organização judiciária, sem violação ao princípio do juiz natural.

4
.
A autorização de interceptações telefônicas por juízo que detinha competência aparente no início da investigação não invalida as provas produzidas, sendo aplicável a teoria do juízo aparente, especialmente quando inexistente erro grosseiro e ausente demonstração de prejuízo
.

5.
A investigação teve início a partir de notícia-crime e elementos informativos concretos, afastando a alegação de investigação prospectiva ou “
fishing

expedition
”.

6.
As informações relativas a notas fiscais eletrônicas não integram o núcleo essencial do sigilo fiscal, inexistindo ilicitude em seu compartilhamento para fins de persecução penal.

7.
A inobservância de formalidades da cadeia de custódia não implica nulidade automática da prova, sendo indispensável a demonstração de adulteração, comprometimento da confiabilidade do vestígio ou prejuízo ao contraditório.

8.
A denúncia descreveu de forma clara e individualizada os fatos e as condutas atribuídas aos acusados, atendendo aos requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, sendo inviável o reconhecimento de inépcia após a prolação de sentença condenatória.

9.
O conjunto probatório

demonstra a existência de organização criminosa estável e estruturada, bem como a autoria e a materialidade dos crimes de furto qualificado.

10.
O crime de organização criminosa possui natureza autônoma e tutela bem jurídico diverso, não configurando
bis in idem
com as qualificadoras do furto praticado mediante fraude e concurso de pessoas.

11.
A dosimetria das penas observou o critério trifásico, com valoração negativa de circunstâncias judiciais fundada em elementos concretos da atuação dos agentes, legitimando a fixação das penas acima do mínimo legal.

12.
A fixação do regime inicial fechado é justificada pela presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis, nos termos dos
arts
. 33 e 59 do Código Penal.

13.
O perdimento de bens é cabível quando demonstrado o nexo entre o patrimônio apreendido e a atividade criminosa reiterada, nos termos do art. 91, II, do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

14. Preliminares rejeitadas.
Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:
“1.
A análise de pedido de isenção ou suspensão da exigibilidade das custas processuais compete ao Juízo da Execução Penal, não sendo cabível sua apreciação em sede de apelação. 2. É competente a vara criminal especializada no processamento e julgamento de crimes de organização criminosa, com atribuição territorial ampliada regularmente instituída por ato de organização judiciária, sem afronta ao princípio do juiz natural. 3. São válidas as interceptações telefônicas autorizadas por juízo detentor de competência aparente na fase inicial da investigação, quando posteriormente ratificadas pelo juízo competente e ausente demonstração de prejuízo à defesa. 4. Não configura
fishing

expedition
a investigação instaurada a partir de notícia-crime acompanhada de elementos informativos mínimos e com objeto delimitado. 5. As notas fiscais eletrônicas não se inserem no núcleo essencial do sigilo fiscal, sendo lícito seu compartilhamento para fins de persecução penal. 6. A inobservância de formalidade relativa à cadeia de custódia não implica nulidade automática, exigindo-se demonstração de prejuízo concreto ou comprometimento da confiabilidade da prova. 7. É incabível o reconhecimento de nulidade quando a denúncia descreve adequadamente os fatos, individualiza as condutas e viabiliza o exercício do contraditório e da ampla defesa. 8. Configura-se o crime de organização criminosa quando comprovada a associação de quatro ou mais pessoas, estruturalmente ordenada e com divisão de tarefas, voltada à prática reiterada de infrações penais. 9. A condenação pelo crime de organização criminosa não configura bis in idem com as qualificadoras do furto praticado no âmbito da estrutura associativa. 10. É legítima a exasperação da pena-base e a fixação de regime inicial mais gravoso quando fundamentadas em circunstâncias judiciais concretas.
11.
É cabível o perdimento de bens quando evidenciado o nexo entre o patrimônio apreendido e a atividade criminosa
”
.

__________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988,
arts
. 96, I, “a”, e 125; CPP,
arts
. 41, 69, 70, 74, 158-A e seguintes, 226, 563 e 804; CP,
arts
. 33, 44, 59, 68, 69, 71 e 91, II; Lei no 12.850/2013,
arts
. 1o, § 1o, e 2o; CPC, art. 98, § 3o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgRg
no REsp no 1.611.615/MT, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 10.4.2018; STJ,
AgRg
no RHC no 166.379/MA, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 18.4.2023; STJ, HC no 345.548/PA, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 21.8.2018; STF, HC no 123.465, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 25.11.2014; STJ,
AgRg
no
AREsp
no 2.597.088/PR, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 6.8.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de recurso
s
de apelação criminal interpost
os
por
L
eandro Martins Pinto, Francisco de Assis da Costa, Leandro de Souza Pinto, Hudson Santos, Maurício dos Reis, Júlio César de Oliveira Silva
e
Marcelo Fernandes Pim
contra sentença proferida pelo Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá
/MT
que, nos autos da Ação Penal no 1007339-15.2022.8.11.0042, julgou
parcialmente
procedente a
denúncia, condenando
o

primeir
o
à pena de 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão,

em regime inicial fechado, e ao pagamento de
26 (vinte e seis) dias-multa,pela prática dos crimes de
furto qualificado
e organização criminosa;
o

segund
o
à pena de
07 (sete) anos, 03 (três) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, bem como ao pagamento de 26 (vinte e seis) dias-multa
,
pela prática dos crimes de
furto qualificado
e organização criminosa;
o
terceiro
à pena de
02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão
, em regime aberto, e ao pagamento de
11 (onze) dias-multa
, pela

prática do crime de
furto qualificado
; o
quarto
à pena de
03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, em regime aberto, e ao pagamento de 1
1
(
on
ze) dias-multa,pela prática do crime de
organização criminosa
;
o
quinto
à pena de
06 (seis) anos e 09 (nove) meses de reclusão,
em regime inicial fechado, e ao
pagamento de 24 (vinte e quatro) dias-multa
,
pela prática dos crimes de
furto qualificado
e organização criminosa
;
o

sexto
à pena de
07 (sete) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão,
em regime inicial fechado, e ao
pagamento de 26 (vinte e seis) dias-multa
,

pela prática dos crimes de
furto qualificado
e organização criminosa
;
e
o
s
étim
o
à pena de

07 (sete) anos, 03 (três) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão,
em regime inicial fechado, e
ao pagamento de 26 (vinte e seis) dias-multa
,
pela prática dos crimes de
furto qualificado
e organização criminosa
.

Leandro Martins Pinto
,
n
as razões
recursais
,
suscita, preliminarmente, a nulidade do reconhecimento fotográfico
pela quebra da cadeia de custódia e a nulidade d
o processo por inépcia da denúncia e cerceamento de defesa
;
e
, no mérito,
postula
su
a absolvição
em relação aos crimes pelos quais foi condenado
, com o argumento de
insuficiência probatória
e ausência de dolo
;
absolvição quanto ao crime de organização criminosa por atipicidade;
e, s
ubsidiariamente, a aplicação de atenuantes e minorantes
;
o redimensionamento da pena-base ao mínimo legal
;
a fixação do regime inicial aberto
; e, por fim, a
substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Francisco
d
e Assis
d
a Costa
, em suas razões,
suscita, preliminarmente, a nulidade da sentença, em razão da incompetência da 7a Vara Criminal de Cuiabá, a nulidade da prova produzida por autoridade incompetente; e, no mérito,
postula
su
a absolvição
quanto ao crime de organização criminosa, por atipicidade; sua absolvição em relação aos dois delitos pelos quais foi condenado
,
sob a alegação de
insufici
ência de provas; e, s
ubsidiariamente, a fixação da pena próximo ao mínimo legal e a alteração do regime inicial de cumprimento da pena para
outro menos gravoso
.

Leandro
d
e Souza Pinto
, em suas razões, postula
su
a absolvição
pela prática do crime de furto
,
sob a alegação de
ausência de prova da existência do fato, de
sua
participação ou de provas suficientes para a condenação
; e, s
ubsidiariamente, o reconhecimento da atipicidade da conduta, à luz do princípio da intervenção mínima, ante a inexistência de lesão ou perigo concreto ao bem jurídico tutelado.

Hudson Santos
,
n
as razões
recursais
, postula a reforma da sentença para absolvê-lo
pela prática do
crime
de organização criminosa, com o argumento de que inexiste prova suficiente à condenação; e, subsidiariamente,
a concessão do benefício da justiça gratuita.
Por fim,
prequestiona
toda a matéria deduzida no recurso.

Maurício
d
os Reis
, em suas razões,
suscita, preliminarmente, a nulidade das provas,
sob a alegação de que incide
a
vedad
a
“
fishing

e
xpedition
”
, com o
reconhecimento da ilicitude das provas produzidas
. No mérito, postula sua
absolvição, nos termos do art. 386, II e V, do Código de Processo Penal
; e, s
ubsidiariamente, o reconhecimento da atipicidade da conduta, por se tratar de comércio de varredura, com eventual responsabilização na esfera administrativa
.
Além disso,
pugna pel
a absolvição quanto ao crime
de organização criminosa
,
por insuficiência probatória
;
a absolvição pelo delito de furto qualificado, em razão da não demonstração da autoria ou, por ausência de prova; e, subsidiariamente,
o afastamento das qualificadoras do concurso de pessoas

e da fraude
;
o afastamento da valoração negativa das circunstâncias judiciais da culpabilidade e das circunstâncias do crime no delito
de organização criminosa; a fixação de regime de cumprimento de pena menos gravoso;
e
, por fim,
o afastamento da pena de perdimento de bens.

Júlio César
d
e Oliveira Silva
,
n
as razões
de recurso
,
suscita,
preliminarmente, o reconhecimento de nulidades
pela
ilicitude dos Relatórios de Informações no 03/2021 e no 05/2022 e das provas deles derivadas, bem como a nulidade das provas em razão de suposta quebra da cadeia de custódia dos vestígios digitais e materiais, com a consequente absolvição por ausência de justa causa ou de prova da materialidade. No mérito,
pugna por sua
absolvição quanto aos crimes de furto qualificado e de organização criminosa, nos termos do art. 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal
e, s
ubsidiariamente, o afastamento das qualificadoras do concurso de pessoas e da fraude
;
o redimensionamento da pena
a
o mínimo legal
; e, por fim,
o afastamento da pena de perdimento de bens.

Marcelo Fernandes Pim
, em suas razões,
suscita, preliminarmente, o
reconhecimento da nulidade do processo, em razão da alegada ilegalidade do art. 1o da Resolução no 11/2017 do Tribunal Pleno, com a consequente declaração de incompetência da 7a Vara Criminal e remessa dos autos à comarca de origem
e, s
ubsidiariamente, o reconhecimento da nulidade das provas produzidas por autoridade judicial tida por incompetente, com afastamento da teoria do juízo aparente.
No mérito, postula
o reconhecimento da atipicidade da conduta quanto ao crime de organização criminosa e, por fim, a absolvição quanto aos crimes previstos no art. 2o da Lei no 12.850/2013 e no art. 155, § 4o, do Código Penal, nos termos do art. 386, incisos III e VII, do Código de Processo Penal.

Em contrarrazões, o Ministério Público
requer
o desprovimento dos recursos.

A Procuradoria-Geral de Justiça,
no parecer do
Dr.
João Augusto Veras Gadelha
,
se
manifestou pela rejeição da
s
preliminar
es
e, no mérito, pelo desprovimento do
s
recurso
s
.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colenda Câmara:

Os
presente
s
recurso
s

são
tempestivo
s
, fo
ram
interposto
s
por parte
s
legítima
s
e mediante instrumento jurídico adequado, assim, preenchidos os pressupostos de admissibilidade,
dele
s
co
nheço
, exceto quanto ao apelo de
Hudson Santos
,
que deve ser conhecido em parte
.

No que se refere ao pedido da defesa
de
Hudson Santos

para isenção do pagamento das custas e despesas processuais, deixo de conhecê-lo nesta fase recursal. A mera alegação de hipossuficiência financeira não obsta, por si só, a imposição da obrigação de arcar com as custas processuais, as quais constituem efeito jurídico automático da sentença penal condenatória, nos termos do art.804 do Código de Processo Penal.

Além disso, a matéria encontra regulamentação complementar no art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil, cabendo ao Juízo da Execução Penal avaliar, no momento oportuno, a existência de condições que justifiquem eventual suspensão da exigibilidade do pagamento, à luz da situação econômica concreta do apenado.

Dessa forma, a análise ou eventual afastamento da obrigação de pagamento das custas processuais deve ser realizada pelo Juízo da Execução Penal, não competindo a este Tribunal, em sede de apelação,
deliberar sobre a suspensão ou
isenção
da exigibilidade do pagamento
.

Não conheço, pois, de tal pleit
o
.

Preliminares

Os apelantes suscitaram as preliminares de
incompetência da 7a Vara Criminal de Cuiabá; a nulidade da interceptação telefônica;
a
ilicitude de provas fiscais obtidas irregularmente; a quebra da cadeia de custódia; a inépcia da de
núncia;
e, por fim, o
cerceamento
do direito de defesa.

Nulidade do processo por alegada incompetência do Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá
, suscitada por
Francisco
d
e Assis
d
a Costa

e
Marcelo Fernandes Pim

Sustentam os apelantes
acima nominados
que a competência para processamento e julgamento da ação penal seria da Comarca de Rondonópolis/MT, local onde teriam se consumado os delitos, nos termos dos
arts
. 69 e 70 do Código de Processo Penal, reputando ilegal a ampliação de competência conferida à 7a Vara Criminal de Cuiabá por resolução administrativa do Tribunal de Justiça.

Com efeito, o Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá é competente para processar e julgar os crimes praticados no âmbito de organização criminosa em todo
o território do Estado de Mato Grosso, por força de sua especialização material, regularmente instituída no âmbito da organização judiciária estadual.

Diversamente do que sustenta a defesa,
a
criação de varas especializadas e a definição de sua competência material inserem-se no âmbito da organização judiciária, matéria reservada aos Tribunais estaduais, nos termos do art. 125 da Constituição
Federal
. O próprio Código de Processo Penal, em seu art. 74, dispõe que a competência em razão da natureza da infração será regulada pelas leis de organização judiciária.

A especialização de varas tem por finalidade racionalizar a prestação jurisdicional, concentrando expertise técnica, recursos humanos e estrutura institucional adequados ao enfrentamento de delitos de elevada complexidade, como aqueles praticados por organizações criminosas, sem qualquer violação ao princípio do juiz natural.

Nesse sentido, a doutrina é firme ao reconhecer que a inobservância das regras de especialização não gera nulidade absoluta, mas, quando muito, nulidade relativa, conforme leciona Eugênio Pacelli, ao assentar que apenas a Constituição Federal pode definir hipóteses de competência absoluta, sendo relativas as regras decorrentes da organização judiciária quando a jurisdição permanece atribuída ao mesmo ramo do Poder Judiciário

(OLIVEIRA, Eugênio Pacelli de. Curso de processo penal. 9a ed.,
Lumen
Juris: Rio de Janeiro, 2008, p. 316).

Ademais, ao disciplinar a competência territorial da 7a Vara Criminal da Capital com abrangência estadual, este Tribunal de Justiça atuou no exercício de sua competência constitucionalmente assegurada, nos termos do art. 96, inciso I, alínea “a”, da Constituição
Federal
, que lhe confere a prerrogativa de dispor sobre a competência e o funcionamento de seus órgãos jurisdicionais.

Ressalte-se, ainda, que a especialização de varas criminais para o enfrentamento do crime organizado foi expressamente estimulada pelo Conselho Nacional de Justiça, por meio da Recomendação no 03/2006, a qual foi concretizada, no âmbito deste Tribunal, inicialmente pelo Provimento no 04/2008 do Conselho da Magistratura e, posteriormente, pela Resolução no 11/2017 do Tribunal Pleno.

Os
arts
. 69 e 74 do Código de Processo Penal, por sua vez, são expressos ao estabelecer que a competência em razão da natureza da infração penal será regulada pelas leis de organização judiciária, ressalvada a competência constitucionalmente atribuída ao Tribunal do Júri, o que não se verifica na hipótese dos autos.

A jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores corrobora esse entendimento, reconhecendo a legitimidade da atribuição de competência territorial ampliada a varas especializadas em crimes de organização criminosa, sem afronta aos princípios da territorialidade ou do juiz natural

(STJ -
AgRg
no REsp n. 1.611.615/MT
, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 10.4.2018,
DJe
de 16.4.2018
e
AgRg
no RHC n. 166.379/MA, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 18.4.2023,
DJe
de 24.4.2023)
.

D
estarte
, inexiste qualquer vício de inconstitucionalidade ou ilegalidade na Resolução no 11/2017 do Tribunal Pleno deste Tribunal de Justiça, razão pela qual não há
que se
falar em nulidade do processo por incompetência do Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá.

Rejeita-se

a

preliminar.

Nulidade das provas decorrentes de interceptação telefônica deferida por juízo alegadamente incompetente
,

suscitada por
Francisco
d
e Assis
d
a Costa
e
Marcelo Fernandes Pim

Subsidiariamente, os apelantes
referidos,
sustentam a nulidade das provas oriundas de
medidas investigativas,
a exemplo
da
interceptação telefônica deferida pelo Juízo da
2
a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, sob o argumento de que referido juízo seria incompetente para a prática do ato.

Consoante já assentado, eventual inobservância das regras de competência decorrentes da especialização de varas configura, quando muito, nulidade relativa, não sendo apta a invalidar automaticamente todos os atos processuais praticados.

No momento inicial da investigação, os elementos colhidos ainda não permitiam delinear, com precisão, a existência de uma organização criminosa estruturada, circunstância que somente se consolidou com o aprofundamento das diligências investigativas.

Nessa fase embrionária, o juízo que autorizou as medidas cautelares ostentava, ao menos, competência aparente, sendo plenamente aplicável a teoria do juízo aparente, amplamente aceita pela jurisprudência pátria.

Nesse sentido, colha-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“[...]
Conforme a jurisprudência desta Corte Superior,
“
o princípio do juiz natural deve ser examinado com cautela na fase investigativa, especialmente nas hipóteses em que não se mostram ainda definidas as imputações, os agentes envolvidos e a respectiva competência, então, deve-se adotar a "teoria do juízo aparente", a fim de validar medidas cautelares autorizadas por Juízo aparentemente competente (...
)”
(
EDcl
no HC n. 650.842/SP, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
DJe
25/6/2021) [...]
”. (STJ -
AgRg
nos
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
n. 2.294.876/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/2/2024,
DJe
de 15/2/2024)

Não se verifica, ademais, demonstração de erro grosseiro ou de atuação dolosa que macule a validade dos atos praticados.

A jurisprudência é firme no sentido de que os atos decisórios proferidos por juízo posteriormente reconhecido como incompetente não são inexistentes, podendo ser ratificados, expressa ou implicitamente, pelo juízo competente, inclusive nos casos de incompetência absoluta.

No caso em exame, os atos praticados pelo Juízo da
2
a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis foram posteriormente absorvidos e convalidados pelo Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, competente para o processamento da ação penal, inexistindo qualquer demonstração concreta de prejuízo à defesa.

A atuação subsequente do juízo competente é suficiente para a ratificação dos atos decisórios anteriormente praticados, inclusive aqueles que autorizaram a interceptação telefônica, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal
(
STJ - HC 345.548/PA, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 21.8.2018, Publicação:
DJe
29.8.2018
e
STF - HC 123465, Relator (a): Min. Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 25.11.2014, Publicação: DJe-032 19.2.2015
)
.

Além disso, nos termos do art. 563 do Código de Processo Penal, a declaração de nulidade exige a demonstração inequívoca de prejuízo, em observância ao princípio
pas
de
nullité

sans

grief
, ônus do qual a defesa não se desincumbiu.

Não se verifica, portanto, qualquer ilegalidade ou nulidade a ser reconhecida
neste ponto
.

Rejeita-se

a
preliminar.

N
ulidade das provas
pela incidência da
“
fishing

expedition
”
, suscitada por Maurício dos Reis

A defesa sustenta que a persecução penal teria se inaugurado por investigação especulativa, com emprego de medidas invasivas sem lastro indiciário mínimo, o que caracterizaria “
fishing

expedition
”
– ou pescaria probatória –

e contaminaria os elementos
de prova
dela derivados.

É certo que o processo penal contemporâneo repele investigações prospectivas, genéricas e desprovidas de objeto delimitado, sobretudo quando se valem, como primeira providência, de medidas intrusivas em direitos fundamentais.

A invalidade, todavia, não decorre da mera complexidade da apuração ou da adoção de técnicas especiais, mas da inexistência de justa causa e de delimitação mínima
do fato investigado e de seus possíveis autores, somada à ausência de controle judicial motivado quando exigido pelo ordenamento.

No caso, conforme se extrai do próprio delineamento fático-processual consignado na sentença e reproduzido nas razões recursais, a instauração do Procedimento Investigatório Criminal e o requerimento subsequente de medidas investigativas não ocorreram em vazio informativo.

Depreende-se que h
ouve notícia-crime formalizada pela Associação Nacional das Empresas Agenciadoras de Transporte, acompanhada de elementos informativos pré-constituídos (registros, documentos e relatos de
modus operandi
), apontando prática reiterada voltada à subtração e adulteração de cargas de fertilizantes.

A simultaneidade entre a instauração do procedimento formal e o pleito de medidas invasivas, nesse contexto, não configura, por si só, ilegalidade, mas reflete a estratégia investigativa adotada pelo órgão de acusação diante da complexidade e da gravidade dos fatos noticiados.

Nesse contexto, a atuação estatal partiu de suspeita fundada e de objeto delimitado, voltado à apuração de esquema criminoso específico, o que afasta a caracterização de devassa indiscriminada.

Ademais, as medidas invasivas foram submetidas ao crivo judicial e deferidas mediante decisão fundamentada, com reconhecimento dos pressupostos legais de admissibilidade e necessidade.

Assim, ausente demonstração concreta de que as decisões autorizativas tenham se apoiado em meras conjecturas, ou de que a investigação tenha se desenvolvido como prospecção aleatória de ilícitos,
rejeita-se a preliminar
.

Nulidade
das provas, em razão de
ilicitude na obtenção de informações fiscais encaminhadas pela SEFAZ/MT,
suscitada por
Júlio César de Oliveira Silva

S
ustenta a nulidade das provas sob o argumento de que informações fiscais relativas a notas fiscais eletrônicas teriam sido obtidas de
modo
informal, mediante contato telefônico com a Secretaria de Fazenda do Estado de Mato Grosso, sem autorização judicial.

As informações constantes em notas fiscais eletrônicas, enquanto documentos que formalizam operações mercantis específicas e se destinam ao controle estatal da
circulação de mercadorias, não se confundem com dados abrangidos pelo núcleo essencial do sigilo fiscal, como declarações de imposto de renda ou extratos financeiros globais do contribuinte.

Nesse sentido, já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça entendendo que “
asnotasfiscaise as duplicadas simuladas colacionadas aos autos não estão eivadas de ilicitude, sendodocumentosnão cobertos por sigilo, bem como afirmou que não foram elas obtidas a partir da violação ao sigilo bancário.

2. É entendimento desta Corte Superior que
asnotasfiscaiseletrônicasnão são sigilosas
.
”
(
AgRg
no
AREsp
n. 2.597.088/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 6/8/2024,
DJe
de 13/8/2024)
.

Ainda que se reconheça eventual inobservância de fluxos administrativos internos no compartilhamento das informações, tal circunstância configura, quando muito, irregularidade procedimental, insuficiente para caracterizar prova ilícita, sobretudo na ausência de demonstração de violação a direito fundamental ou de prejuízo concreto à defesa, nos termos do art
.
563 do Código de Processo Penal.

Rejeita-se a preliminar.

N
ulidade das provas produzidas, diante da quebra da cadeia de custódia,
suscitada por
Leandro Martins Pinto, Júlio Cesar de Oliveira Silva e Hudson Santos

Leandro Martins
sustenta a nulidade do reconhecimento fotográfico, ao argumento de que teria sido realizado sem a observância da cadeia de custódia, circunstância que comprometeria a validade da prova e violaria os princípios do devido processo legal e do contraditório.

Júlio César
suscita
a nulidade das provas por quebra da cadeia de custódia, sob dois fundamentos distintos: (i) a imprestabilidade dos registros fotográficos e de vídeo, por terem sido inseridos nos relatórios policiais em formato estático (PDF), sem a preservação dos metadados e do correspondente código
hash
; e (
ii
) a contaminação das amostras de fertilizantes, por terem sido coletadas pelas próprias vítimas, sem a observância dos protocolos periciais e sem a realização de exame por órgão oficial.

Hudson dos Santos
argumenta que a ausência de procedimentos como o espelhamento dos dados e a geração de código
hash
para os aparelhos celulares apreendidos configuraria uma quebra irremediável da cadeia de custódia, tornando ilícitas as provas dali extraídas.

Sobre o tema, é importante ressaltar que a cadeia de custódia, p
revi
sta nos
a
rts
.
158-A e seguintes do Código de Processo Penal, destina-se a assegurar a rastreabilidade e a integridade dos vestígios coletados na persecução penal.

Todavia, a jurisprudência consolidada tem assentado que a inobservância de determinada formalidade procedimental não implica, por si só, a nulidade da prova, sendo imprescindível a demonstração de efetivo prejuízo à defesa, nos termos do art. 563 do Código de Processo Penal.

Em relação ao argumento de Leandro Martins de que há quebra da cadeia de custódia quanto a
o reconhecimento fotográfico realizado na fase policial
e

quanto às provas digitais e materiais, é imprescindível regi
strar que não bastam alegações genéricas, sem apontamento de qualquer indício concreto de que as provas tenham sido adulteradas
, na medida em que para o reconhecimento da nulidade é necessário que haja a demonstração de adulteração, manipulação ou violação do fluxo probatório que comprometa a confiabilidade do elemento de prova.

Importante esclarecer que, embora o art. 226 do Código de Processo Penal estabeleça diretrizes para o reconhecimento de pessoas, a jurisprudência dos Tribunais Superiores evoluiu para considerar que a inobservância das formalidades legais não enseja nulidade automática quando o reconhecimento não constitui a única prova da autoria.

No caso
,
o reconhecimento fotográfico serviu apenas como elemento inicial de investigação, posteriormente corroborado por provas autônomas e independentes produzidas sob o crivo do contraditório.

No que diz respeito às alegações de Júlio César no sentido de que houve quebra da cadeia de custódia, tanto em relação a registros audiovisuais quanto às amostras de fertilizantes analisadas
,
é certo que a ausência de documentação pormenorizada de cada etapa de manuseio e a não extração do código
hash
representariam uma falha técnica que fragiliza a auditabilidade da prova.

Todavia, para que tal falha conduza à imprestabilidade do elemento probatório, a defesa deve, ao menos, apontar indícios concretos de adulteração, manipulação ou fraude, ou demonstrar a impossibilidade absoluta de exercer o contraditório sobre a prova.

No caso, a
defe
sa se limita a uma impugnação genérica, fundada na mera inobservância da melhor técnica, sem indicar qualquer elemento que sugira que as imagens inseridas nos relatórios não correspondem à realidade fática por elas retratada.

Quanto aos vestígios materiais – as amostras de fertilizantes –, a coleta é, por excelência, um ato técnico que demanda conhecimento específico para evitar contaminação e garantir a preservação de suas características. A delegação dessa tarefa a um leigo

é prática que deve ser coibida.

Não obstante, a análise da consequência processual de tal ato deve, novamente, pautar-se pela lógica da instrumentalidade das formas e pela ausência de demonstração de prejuízo concreto.

O laudo produzido por laboratório particular, embora não possua a presunção de legitimidade de uma perícia oficial, não é prova nula, mas sim um elemento de informação que pode ser valorado em conjunto com as demais provas dos autos. A defesa, em nenhum momento, produziu contraprova técnica ou apontou elementos que infirmassem a conclusão do laudo particular, limitando-se a questionar a forma de coleta da amostra.

Portanto, embora se reconheçam as imperfeições técnicas na preservação da cadeia de custódia, tanto dos vestígios digitais quanto dos materiais, tais falhas não se revelaram aptas a macular de forma irremediável o conjunto probatório, que se mostrou coeso e foi devidamente submetido ao contraditório judicial.

Q
uanto aos argumentos trazidos pela defesa de
Hudson, vê
-se que se limita a apontar, de forma genérica, a ausência de determinados procedimentos técnicos na extração de dados dos aparelhos celulares, sem, contudo, indicar qualquer indício concreto de adulteração, manipulação ou comprometimento da autenticidade das informações obtidas.

Não houve produção de prova técnica defensiva apta a infirmar a confiabilidade dos dados extraídos, tampouco demonstração de prejuízo efetivo ao exercício do contraditório ou da ampla defesa. Assim, eventual irregularidade formal não tem o condão de ensejar a nulidade pretendida, resolvendo-se a questão no âmbito da valoração probatória.

A mera ausência de registros detalhados sobre procedimentos técnicos internos não configura, por si só, violação à cadeia de custódia capaz de anular o processo
.

Assim, eventuais falhas formais na documentação da cadeia de custódia,
ausente demonstração concreta de adulteração ou prejuízo ao contraditório
, não conduzem à ilicitude da prova, mas constituem matéria a ser apreciada
no âmbito de sua valoração judicial
,
nos termos do art. 563 do Código de Processo Penal.

Rejeita-se a preliminar.

Da nulidade
do
processo por inépcia da denúncia, arguida por Leandro Martins Pinto

A defesa suscita a inépcia da denúncia, sustentando que a peça acusatória seria genérica e não individualizaria adequadamente a conduta do apelante.

Da leitura da denúncia, verifica-se que o Ministério Público descreveu, de forma satisfatória e circunstanciada, os fatos criminosos, com todas as
suas elementares
, a qualificação dos acusados e a classificação dos crimes, em estrita observância ao disposto no art. 41 do Código de Processo Penal.

A denúncia narrou a existência de uma organização criminosa estruturada, voltada à subtração e adulteração de cargas de fertilizantes, atribuindo ao apelante Leandro Martins Pinto funções específicas de logística, cooptação de motoristas e negociação de cargas ilícitas, permitindo-lhe o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.

Ademais, consoante entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a superveniência de sentença penal condenatória torna preclusa a alegação de inépcia da denúncia
, uma vez que o contraditório foi viabilizado em sua plenitude durante a instrução criminal
(
AgRg
no
AREsp
n. 2.778.416/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 9/12/2025, DJEN de 18/12/2025).

Rejeita-se
a
preliminar.

Mérito

Conforme relatado,
n
o mérito,
a
s
defesa
s

postula
m
a absolvição de todos
os apelantes
, com o argumento de
que as provas são insuficientes à condenação
.
Além disso, subsidiariamente, pugnam pela
reforma
da
dosimetri
a das penas.

Com efeito, a materialidade dos crimes denunciados foi comprovada por meio do
s
Ofícios no 62/2020 e 64/2020 do MAPA
,
planilha e parecer técnico (
I
Ds
. 305527908 a 305527911),
d
os termos de inspeção, fiscalização, coleta e documentação fiscal relativos às cargas de fertilizantes (
ID.
305527912, 305527913, 305527914 e 305527915),
d
os Relatórios de Informação elaborados pelo GAECO nos anos de 2020, 2021 e 2022 (
ID.
305527858 a 305527877 e 305527904), bem como
n
os Relatórios Técnicos produzidos no curso da investigação (
ID.
305527878, 305527880, 305527881 e 305528237),
n
os Autos Circunstanciados
d
e Interceptação Telefônica (
ID.
305527855 e 305527856),
n
os Boletins
d
e Ocorrência e Inquéritos Policiais conexos (
ID.
305527901) e pelas fichas de acompanhamento de vestígios e documentos RT 64/2023 (
ID.
305528207 a 305528226),
além d
as provas orais colhidas
nas du
as
fases da persecução penal.

Em relação ao
delito de organização criminosa
a materialidade

encontra-se
devidamente comprovada
por um conjunto probatório documental e técnico que evidencia a existência de
estrutura criminosa estável, permanente e funcionalmente organizada
, voltada à prática reiterada de crimes patrimoniais.

Nesse ponto,
o
s

Relatórios
de Informações do GAECO
, descrevem a dinâmica da organização, seus núcleos de atuação (empresarial, logístico e operacional), a divisão de tarefas entre os agentes e a reiteração das condutas;

as
interceptações telefônicas judicialmente autorizadas
, revelam comunicação frequente, coordenada e funcional entre os integrantes, com tratativas relativas à logística, adulteração, pagamento e escoamento das cargas;

as
diligências de vigilância policial
, documentaram a utilização reiterada de barracões como bases operacionais, notadamente o denominado
“
barracão amarelo
”
;

a
documentação fiscal ideologicamente falsa
, emitida por pessoas jurídicas de fachada, evidencia
m
a instrumentalização de empresas para conferir aparência de licitude às operações ilícitas.

Tais elementos demonstram, de forma objetiva, a presença dos requisitos do art. 1o, § 1o, da Lei no 12.850/2013, afastando qualquer alegação de inexistência de organização criminosa.

Em relação à autoria do
crime de organização criminosa
, ao contrário do sustentado pela
s
defesa
s
, o conjunto probatório revela-se sólido e suficiente para demonstrar o envolvimento dos apelantes.

A investigação identificou uma organização criminosa estruturada, voltada ao
furto e adulteração de cargas e fertilizantes
.

Os elementos probatórios demonstram
,
com clareza
,
a estrutura hierárquica e funcional da organização criminosa, com divisão de tarefas bem delimitada.

Segundo a denúncia, o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado – GAECO, a partir de notícia-crime apresentada pela Associação Nacional das Empresas Agenciadoras de Transportes de Carga, dando conta da ocorrência reiterada de subtração e adulteração de cargas de fertilizantes agrícolas no Estado de Mato Grosso, deflagrou a denominada “Operação Placebo”, voltada à apuração de organização criminosa estruturada para a subtração, adulteração e posterior comercialização ilícita de cargas de fertilizantes agrícolas.

Conforme apurado no Procedimento Investigatório Criminal no 02/2020/GAECOIII, entre os anos de 2019 e 2022, os denunciados constituíram e integraram or
ganização criminosa e
struturalmente ordenada, com divisão de tarefas e atuação estável, voltada à prática reiterada de crimes patrimoniais, especialmente furto qualificado, roubo simulado, receptação e delitos conexos, visando
a
obtenção de vantagem econômica ilícita.

O
grupo criminoso operava mediante a cooptação de motoristas de transporte rodoviário de cargas, que, após o carregamento regular dos caminhões, desviavam as cargas originais de fertilizantes, promovendo sua substituição por material adulterado, de baixo ou nenhum valor agronômico, conhecido como “varredura”, “formulado” ou “placebo”. As cargas falsificadas eram, então, entregues aos destinatários finais, notadamente produtores rurais, que acreditavam estar recebendo produto legítimo.

A organização criminosa possuía estrutura complexa, composta por núcleos distintos, incluindo indivíduos responsáveis pela captação de motoristas, pela manipulação e adulteração das cargas, bem como por empresários incumbidos do armazenamento, da revenda dos produtos ilícitos e da emissão de documentação fiscal ideologicamente falsa, utilizando-se, para tanto, de empresas de fachada e barracões localizados no Distrito Industrial de Rondonópolis.

A
s investigações, amparadas em interceptações telefônicas judicialmente autorizadas, diligências de campo, apreensão e análise de aparelhos celulares, revelaram intensa comunicação entre os integrantes do grupo, evidenciando o compartilhamento de maquinários, mão de obra, cargas e recursos financeiros, além da negociação de bens móveis e imóveis adquiridos com o proveito dos crimes, indicando, ainda, a prática de atos voltados à ocultação e dissimulação da origem ilícita dos valores auferidos.

Em relação a
Marcelo Fernandes Pim
a
autoria delitiva encontra respaldo em
prova convergente e harmônica
, que evidencia a integração consciente do apelante à organização criminosa.

As i
nterceptações
telefônicas

revelam sua participação em tratativas relativas à logística e ao escoamento das cargas;
os
relatórios de vigilância do GAECO
, o situam no núcleo operacional do esquema;
a
prova documental
,
evidencia a
utilização de estrutura empresarial vinculada às operações ilícitas
, eis que apontado como sócio da empresa
Plantar Produtos Agrícolas e Nutrição Animal, juntamente com o corréu Francisco de Assis
.

Nesse contexto, a
atuação do apelante revela vínculo estável e funcional, afastando a tese de mero concurso eventual.

No que diz respeito a
Francisco de Assis da Costa
, a
autoria delitiva
encontra-se
robustamente demonstrada
.

Consubstanciam a prova
, nesse ponto, a
vinculação do estabelecimento

Plantar Produtos Agrícolas e Nutrição Animal

conhecido como
“
Barracão Amarelo
”
ao apelante, utilizado como
núcleo operacional da organização
;
as
interceptações telefônicas
, que revelam tratativas diretas sobre negociação e pagamento das cargas subtraídas;
os
depoimentos de motoristas
, que confirmam a dinâmica de entrega e adulteração das cargas;
a
documentação fiscal ideologicamente falsa
, emitida por pessoa jurídica
também
vinculada ao apelante
, qual seja, a empresa
Francisco de Assis da Costa
Eireli
.

Esses
elementos demonstram que o apelante exerceu
papel estrutural e permanente
, fornecendo infraestrutura indispensável à empreitada criminosa.

Quanto a

Leandro Martins Pinto
, a
prova evidencia que o apelante integrava o
núcleo logístico e operacional da organização
, conforme demonstrado p
elas
interceptações telefônicas
, que revelam sua atuação na cooptação de motoristas e negociação das cargas;
pelos
relatórios de vigilância
policial
, que documentam o direcionamento de veículos aos barracões de adulteração;
pelos

depoimentos dos motoristas José Rodrigues da Silva, Rodrigo Ferreira e Jeferson
Te
lis
R
ibeiro
, que apontam o apelante como responsável por abordagens, ofertas de vantagem econômica e coações;
além da
utilização da empresa
LMP Transportes
, de sua propriedade,
como
instrumento para emissão de documentação fiscal fraudulenta
.

A negativa de autoria encontra-se isolada e dissociada do conjunto probatório.

Em relação a
Hudson Santos
a autoria
delitiva está comprovada
nas i
nterceptações
telefônicas
, que revelam
a
ciência da ilicitude e
sua
atuação logística
dentro do grupo
;

menções diretas
a respeito dos ilícitos
em diálogos entre líderes da organização
;
sua
prisão em flagrante
no interior de barracão utilizado como base operacional, ocasião em que o apelante se apresentou como
“
gerente do barracão
”
.

Tais elementos evidenciam assunção de função relevante e vínculo permanente com a organização criminosa.

Quanto ao apelante
Júlio César de Oliveira Silva
, a
autoria delitiva encontra respaldo em prova técnica e oral consistente
, destacando-se, nesse particular, a
interceptação
telefônica

que captou diálogos nos quais
o apelante orienta ativamente a adulteração do produto, demonstrando
experiência
e habilidade na realização
da fraude;
a
utilização reiterada de sua empresa
, J.C. de O. Silva – Armazéns Gerais,

e galpão como
epicentro logístico
das operações ilícitas;
a
reiteração do
modus operandi
em eventos distintos e temporalmente espaçados.

Afasta-se, assim, a tese de responsabilidade penal objetiva e de ausência de vínculo associativo.

No que diz respeito a
Maurício dos Reis
,

a
autoria quanto ao crime de organização criminosa está
evidenciada pelas
interceptações
telefônicas, que revelam interação coordenada com outros integrantes;
pelos
relatórios investigativos, que indicam sua atuação relevante em etapas do esquema;
assim como o
uso de estrutura empresarial para viabilizar operações conectadas ao grupo criminoso.

Configura
da está

sua
participação estável, e não episódica.

D
estarte, as
tese
s
d
efensivas
de que não haveria provas suficientes ou dolo específico
dos apelantes
, não encontra amparo nos autos.

No caso em tela, restou demonstrado que os apelantes
Hudson Santos, Francisco de Assis da Costa, Leandro Martins Pinto, Marcelo Fernandes Pim, Júlio César de Oliveira Silva e Maurício dos Reis
e
, aparentemente,
outros indivíduos
não identificados
, integram organização criminosa estruturada, com divisão de tarefas e hierarquia bem definida, voltada à prática d
e crimes de furto e adulteração de insumos agrícolas
.

As provas colhidas durante a instrução processual,
evidenciam a existência de uma estrutura criminosa complexa, com atuação estável e permanente, na qual cada integrante desempenhava papel específico
.

Portanto, estão presentes todos os elementos caracterizadores do crime de organização criminosa: associação de quatro ou mais pessoas, estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, com objetivo de obter vantagem mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas são superiores a quatro anos.

Não obstante as alegações defensivas, a prova produzida pela acusação, submetida ao contraditório, demonstra de maneira segura a materialidade e a autoria do delito. As versões apresentadas pelos apelantes não encontram respaldo nos demais elementos probatórios, que se mostram convergentes, consistentes e amparados nas diligências realizadas pela Polícia Judiciária Civil. Assim, não logram afastar a robustez do conjunto probatório produzido pela acusação
.

I
nexistem
,
nestes autos
,
elementos probatórios que desqualifiquem os depoimentos das testemunhas ou mesmo que possam evidenciar algum interesse escuso da parte deles em atribuir falsamente o delito de integrar organização criminosa aos
apelantes, de modo que suas declarações não podem ser desprestigiadas apenas com base na inverídica negativa de autoria do crime sustentada pelos acusados.

A propósito, sobre a temática, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas aprovou, no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015, o Enunciado n. 8
,
pacificando o assunto no âmbito deste Tribunal de Justiça, nos seguintestermos:“Os depoimentos de policiais, desde queharmônicoscom as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Inquestionáveis também se mostram a estabilidade do grupo criminoso

e
a
intenção de permanência de todos os associados.

Até porque, tratando-se de organização criminosa — estruturalmente informal — a demonstração de sua existência decorre dos elementos externos que revelam sua atuação, não sendo possível a apresentação de documentos formais ou definitivos a atestá-la, como ocorre nas associações regularmente constituídas.

Nesse contexto, repita-se,

que
as
circunstâncias
elementares
do delito de organização criminosa ficaram
devidamente
comprovadas, a saber: associação de mais de quatro pessoas, com evidente divisão de tarefas, com o objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas são superiores a 4 (quatro) anos
.

D
iferentemente do que aleg
aram
a
s
defesa
s
,
a condenação pelo
delito de organização criminosa não fo
i
embasada somente
nos depoimentos dos agentes públicos, mas também
nos diálogos captados por meio da quebra de sigilo telefônico, cujo acesso aos telefones foi autorizado judicialmente, não havendo que se desprezar referida prova a fim de elidir
a
responsabilização criminal
dos apelantes
.

Portanto,
não há que se falar
em
absolvição
dos apelantes
quanto ao delito de integrar organização criminosa, descrito no art. 2o, da Lei n. 12.850/2013.

No que se refere ao
s
crime
s
de
furto qualificado,
a
materialidade
encontra-se igualmente comprovada por prova técnica e documental idônea, que evidencia a subtração de cargas agrícolas e sua posterior adulteração, mediante fraude e concurso de pessoas.

Nesse particular, destacam-se os autos de apreensão das cargas e dos veículos utilizados; os laudos periciais e análises técnicas que atestaram a substituição do fertilizante original por material de baixa qualidade (“
varredura
”,
areia
,
corante
); os Ofícios e documentos do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA); as notas fiscais fraudulentas, utilizadas para simular operações comerciais lícitas; os boletins de ocorrência e registros administrativos correlatos.

A entrega posterior de produto adulterado aos destinatários finais não descaracteriza a subtração, que se consumou com a inversão da posse da carga legítima, nos termos da teoria da
apprehensio
adotada pela jurisprudência consolidada.

No que concerne à
autoria delitiva dos crimes de furto qualificado
,
está
comprovada

por
meio dos
Boletins
d
e Ocorrência, relatórios do GAECO, documentos fiscais, monitoramento de veículos, interceptações telefônicas e depoimentos de
motoristas envolvidos,
prestados
sob o crivo do contraditório.

Quanto ao apelante
Francisco
d
e Assis
d
a Costa
, a
s provas produzidas
evidencia
ram
sua atuação como organizador e beneficiário direto das subtrações de cargas de fertilizantes.

Consoante fundamentado na sentença, o réu valia-se da estrutura da empresa
Plantar Produtos Agrícolas e Nutrição Animal
, conhecida como
“
barracão amarelo
”
,
a qual funcionava como
núcleo operacional do esquema criminoso
, local em que as cargas legítimas eram recebidas, integralmente subtraídas e posteriormente substituídas por produto fraudado.

O conjunto probatório demonstra que o apelante recebia cargas oriundas de empresas fornecedoras regulares, promovia a retirada do fertilizante original, determinava a inserção de produto simulado e viabilizava o envio da mercadoria adulterada às vítimas finais mediante
notas fiscais ideologicamente falsas
, emitidas por empresa de fachada a ele vinculada.

A autoria encontra lastro nos boletins de ocorrência, nos relatórios do GAECO, nos depoimentos dos motoristas envolvidos e na documentação fiscal apreendida, evidenciando participação ativa, consciente e reiterada em ao menos três eventos delitivos, todos praticados com idêntico
modus operandi
.

Em relação ao apelante
Marcelo Fernandes Pim
, igualmente se mostra incontestável a autoria delitiva, uma vez que restou demonstrada sua atuação em comunhão de vontades com Francisco
d
e Assis
d
a Costa, integrando o núcleo central das subtrações.

O
réu, na condição de sócio da empresa Plantar Produtos Agrícolas e Nutrição Animal, participava diretamente da logística de recebimento das cargas, possuía ciência da retirada do produto original e da inserção do fertilizante adulterado, bem como contribuía para a remessa da mercadoria fraudada com aparência de legalidade.

A atuação conjunta e coordenada

evidencia o concurso de agentes, qualificadora corretamente reconhecida.

Quanto a
Leandro Martins Pinto
, a sentença reconheceu a prática de três crimes de furto qualificado em continuidade delitiva, conclusão que encontra amparo em provas seguras e convergentes.

Embora o apelante tenha permanecido em silêncio em juízo, o monitoramento realizado pelo GAECO demonstrou que o conjunto veicular pertencente à empresa do recorrente foi utilizado para o transporte d
e
carga desviada até o local onde se operou a adulteração.

Assim, a disponibilização do meio de transporte, em contexto de divisão de tarefas e atuação coordenada, configura contribuição essencial à empreitada criminosa, atraindo a responsabilidade penal do agente na condição de coautor, nos termos da teoria do domínio funcional do fato.

Restou demonstrado que o réu atuava como interlocutor operacional, mantendo contato direto com os motoristas, orientando o direcionamento dos caminhões aos locais
onde seriam realizadas a
“
vira
”
, determinando a substituição da carga legítima por produto contrafeito e ajustando pagamentos para viabilizar a adesão ao esquema.

Depoimentos de motoristas, colhidos em juízo, confirmaram o recebimento de valores para participação no esquema e identificaram o apelante como responsável pelas ordens e acertos.

O crime de furto consuma-se com a inversão da posse da coisa alheia móvel, sendo irrelevante eventual recuperação posterior ou a recusa do produto adulterado pelo destinatário final. No caso, a subtração ocorreu
quando
a carga legítima foi retirada da esfera de disponibilidade da empresa fornecedora, caracterizando-se o prejuízo patrimonial.

Não se verifica, ademais, qualquer elemento apto a amparar a tese de atipicidade material. A conduta imputada reveste-se de elevada reprovabilidade, inserida em contexto de fraude estruturada e de significativo impacto econômico, afastando a incidência do princípio da intervenção mínima.

Assim, demonstradas a materialidade e a autoria delitivas, impõe-se a manutenção da condenação.

No que se refere ao apelante
Maurício
d
os Reis

foi reconhecida
a autoria de um crime de furto qualificado,
no qual foi comprovada
sua participação no contexto da subtração mediante fraude e em concurso de agentes.

A imputação encontra respaldo nos elementos probatórios constantes dos autos, notadamente relatórios investigativos e documentos que correlacionam sua atuação à din
âmica do esquema criminoso, ainda que restrita a um único evento delitivo
.

Com efeito, o barracão localizado nos fundos da denominada “antiga Bial”, de propriedade do acusado, foi identificado, de forma reiterada, como um dos locais empregados para a adulteração dos produtos
agrícolas.

Além disso, o motorista José Rodrigues da Silva, afirmou ter sido coagido por Maurício, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, a integrar o esquema criminoso
e, na oportunidade, reconheceu
por meio de fotografias, Leandro Martins Pinto
e
Maurício
d
os Reis como
as pessoas
que o abordaram em 2 de junho de 2020,
impuseram-lhe
a adulteração da carga de fertilizantes que transportava
e tinha como destino uma propriedade rural localizada em
Campo Verde
.

C
onsta do conjunto probatório que, n
aquela oportunidade, o
responsável pelo recebimento
da carga
, constatou a adulteração e impediu o descarregamento,
tendo acionado a
autoridade policial
e, mesmo
orientado a permanecer no local até a chegada do representante da transportadora, o motorista evadiu-se, seguindo em direção desconhecida. No dia subsequente, o caminhão utilizado no transporte foi localizado no Município de Rondonópolis, em frente à empresa

de propriedade do
acusado
Maurício
d
os Reis.

Em um primeiro momento, o motorista
José Rodrigues
d
a Silva
declarou
ter sido vítima de roubo,
des
conhece
ndo
os autores dos fatos
e, posteriormente,
indicou
Maurício
d
os Reis
e
Leandro Martins Pinto como os responsáveis por sua abordagem e coação, indicando, ainda, o barracão pertencente a Maurício
d
os Reis como o local em que se deu a adulteração do produto.

Em que pese a alegação da defesa de que
a testemunha, posteriormente, registrou um
a declaração firmada em cartório
isentando

o
acusado
Maurício
d
os Reis de
qualquer
responsabilidade
sobre os fatos
, é importante registrar que
se trata
de prova unilateral, produzida muito tempo após os fatos, razão pela qual deve ser valorada com cautela
, especialmente
porque
contr
a
ria suas declarações
anteriormente prestadas
, sem qualquer indício de coação ou constrangimento à época.

Diante desse conjunto probatório,
a participação de
Maurício
d
os Reis
também no crime patrimonial
revela-se inequívoco
, de forma que a
negativa em juízo
se mostra
isolada e desprovida de amparo nas demais provas produzidas nos autos.

Quanto ao apelante
Júlio César
d
e Oliveira Silva
há comprovação d
a autoria de
dois crimes de furto qualificado em continuidade delitiva
.

Restou demonstrado que o réu utilizava sua empresa como
ponto de descarregamento e adulteração
das cargas, permitindo a execução da fraude mediante substituição do produto original. O monitoramento de veículos, aliado às interceptações telefônicas e aos relatórios do GAECO, evidenciou que caminhões com cargas legítimas adentravam seu galpão e, posteriormente, entregavam às vítimas produto adulterado, sem qualquer justificativa plausível.

Tal contexto probatório sustenta, de forma segura, o reconhecimento da autoria
dos delitos de furto
.

A
s
defesa
s
de

Júlio César de Oliveira Silva
e de M
aurício dos Reis

postula
m
o
afastamento das qualificadoras do crime de furto, sob o argumento de ocorrência de
bis in idem
com a condenação simultânea pelo delito de organização criminosa
e que a fraude
constitui
apenas
pós-fato
não punível
.

Nesse ponto, é importante registrar que
o
concurso de pessoas e a fraude constituem elementos inerentes ao
modus operandi
do crime patrimonial, qualificando a forma concreta de execução do furto, ao passo que o delito previsto no art. 2o da Lei no 12.850/2013 tutela bem jurídico diverso, qual seja, a paz pública, reprimindo a própria existência, estruturação e funcionamento estável de uma organização criminosa, independentemente da consumação dos crimes-fim por ela praticados.

Com efeito, o crime de organização criminosa possui natureza
autônoma
, de caráter
permanente e formal
, consumando-se com a adesão consciente e voluntária do agente à estrutura criminosa estável e hierarquizada, dotada de divisão de tarefas, não se confundindo com os delitos patrimoniais executados no âmbito dessa estrutura.

Já as qualificadoras do furto incidem sobre o
fato típico concreto
, incidindo sobre o
iter criminis
do delito patrimonial e sobre os
meios empregados para a subtração da coisa alheia
, revelando maior reprovabilidade da conduta naquele episódio específico.

Nesse contexto, o concurso de pessoas qualifica o furto porque evidencia a atuação conjunta e coordenada de agentes no momento da subtração, potencializando a lesividade da conduta e dificultando a defesa do patrimônio da vítima.

Assim, ainda que tais condutas sejam praticadas no âmbito de uma organização criminosa, não há sobreposição indevida de fundamentos, pois cada tipo penal incide sobre aspectos distintos da realidade fática: o crime de organização criminosa incide sobre a estrutura associativa ilícita estável; e a qualificadora do concurso de agentes no furto incide sobre a forma concreta e qualificada de execução do delito patrimonial.

A coexistência das condenações, portanto, não importa em dupla valoração do mesmo fato, mas em legítima incidência de tipos penais autônomos, que tutelam bens jurídicos diversos e possuem pressupostos normativos próprios.

Desse modo, inexistente
bis in idem
, correta a manutenção das qualificadoras reconhecidas na sentença condenatória.

A
fraude
, por sua vez, não configura
post
factum
impunível, mas sim o
meio ardiloso antecedente ou concomitante à subtração
, empregado para iludir a vigilância e viabilizar o êxito do crime, integrando o núcleo executivo do tipo penal.

No caso, a adulteração das bags, com retirada de parte do defensivo original e seu preenchimento com produto diverso, integra o próprio
iter criminis
do furto e não um momento posterior destacado da subtração.

A fraude perpetrada pelo grupo não se limita a um expediente ulterior à retirada da res, voltado unicamente à revenda ou à dissipação do proveito do crime. Ao contrário, o ardil consiste em manter a aparência de integridade da carga – preservando peso, volume e aspecto das embalagens – justamente para que a subtração parcial passe despercebida pelo proprietário e pelo destinatário final, que acreditam estar recebendo a totalidade do defensivo agrícola contratado.

Nesse contexto, a adulteração do conteúdo das bags é o meio utilizado para viabilizar e ocultar a própria subtração, permitindo que o caminhão siga seu fluxo normal de entrega sem que o desfalque seja detectado. A lesão patrimonial somente se concretiza porque a
s
vítima
s
, iludida
s
pela aparência de normalidade da carga,
as recebe acreditando se tratar do
produto original que, em parte, foi clandestinamente substituído.

Não se trata, portanto, de comportamento meramente sucessivo, voltado ao exaurimento do delito já consumado, mas de elemento típico de execução, o que autoriza o enquadramento jurídico como furto qualificado mediante fraude, afastando-se a alegação de
pós-fato
impunível.

O
s apelantes Maurício dos Reis, Leandro Martins Pinto, Júlio César de Oliveira Silva
e
Francisco de Assis da Costa
requerem
, ainda,
o redimensionamento da
s
pena
s

basilares
dos delitos de organização criminosa e furto qualificado, sob a alegação de que
a valoração negativa d
as circunstâncias judiciais está fundada em elementos genéricos e inerentes ao
tip
o penal
, além
de pugnar pel
a modificação do regime de cumprimento de pena
e afastamento do perdimento de bens
.

Neste ponto,
passa-se
ao exame individualizado das insurgências.

Registre-se, desde logo, que a exasperação das penas-base, notadamente quanto ao delito do art. 2o da Lei n. 12.850/2013, não se funda em elementos inerentes ao tipo (como a mera estabilidade, estruturação ou divisão de tarefas), mas em dados concretos extraídos da atuação individual de cada apelante, tais como a disponibilização de infraestrutura operacional (barracões), a instrumentalização de pessoas jurídicas para dar aparência de licitude e viabilizar a circulação de cargas/valores, a participação em tratativas coordenadas reveladas por interceptações e, conforme o caso, a execução de atos de cooptação/coação de motoristas, circunstâncias que revelam maior censurabilidade e justificam a elevação acima do mínimo legal.

Maurício dos Reis

postula
o afastamento da valoração negativa
atribuída à
culpabilidade

e às circunstâncias do crime
no
delito
de
organiz
ação criminosa
;
a
altera
ção

d
o regime inicial do cumprimento de pena, fixa
n
do
-o

no
aberto ou
semiaberto
; e, por fim, o afastamento
da pena de perdimento dos bens.

Com efeito,
o magistrado, ao analisar as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal e avaliar negativamente a culpabilidade e as circunstâncias do crime no delito de
organização
criminosa,
não
se
limitou à descrição abstrata do tipo, tendo destacado, de forma concreta, o elevado grau de reprovabilidade da conduta do apelante.

A
valoração negativa não decorre da mera integração à

organização
criminosa

elemento já absorvido pelo núcleo típico do art. 2o da Lei no 12.850/2013, mas da atuação diferenciada, central e estruturante desempenhada pelo agente no contexto fático-probatório
.

As provas demonstram que o réu exerceu papel de coordenação e domínio funcional da empreitada criminosa, instrumentalizando pessoa jurídica formalmente constituída em seu nome (M.
d
os
Reis-ME
) para conferir aparência de legalidade às atividades ilícitas, bem como disponibilizando infraestrutura física própria – consistente em barracão de sua propriedade – utilizada como núcleo logístico de recepção, adulteração, ocultação e remissão de cargas subtraídas.
Soma-se a
isso a coação direta e armada exercida sobre terceiro, a fim de assegurar a execução dos crimes, circunstância que
evidencia
maior grau de censurabilidade pessoal, profissionalização da atividade criminosa e efetiva estruturação dos meios materiais e operacionais da organização, legitimando, por conseguinte, a exasperação da pena-base neste vetor.

Ressalte-se que tal elemento (coação armada), por sua natureza, foi considerado exclusivamente na individualização da reprimenda do referido apelante, sem repercussão automática sobre a dosimetria dos demais corréus.

Quanto ao regime inicial de cumprimento da pena,
não obstante a pena cominada ao apelante seja inferior a oito anos, a incidência
de
circunstâncias judiciais desfavoráveis (culpabilidade e circunstâncias do crime), autorizam a eleição do regime inicial fechado para o cumprimento da reprimenda, nos termos d
os
arts
. 33 e 59 do Código Penal.

Nesse sentido, veja-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “
A fixação do regime inicial mais gravoso do que o cabível em razão do
quantum
da pena é possível quando há circunstâncias judiciais desfavoráveis, nos termos do art. 33, § 2o, 'b', e § 3o, do Código Penal
”
(STJ -
AgRg
no HC n. 1.028.732/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 10/12/2025, DJEN de 16/12/2025).

Assim,
m
a
nt
é
m-se o regime inicial fechado.

No que se refere ao afastamento da
pena de perdimento de bens
,
impõe-se a manutenção da medida, porquanto não se exige, para esse fim, a demonstração aritmética ou contábil individualizada de que cada valor empregado na aquisição de determinado bem decorra de um crime específico, especialmente no contexto de organização criminosa estruturada e voltada à prática reiterada de delitos patrimoniais.

Basta, como na espécie, a comprovação de que os bens foram adquiridos com recursos provenientes da atividade criminosa desenvolvida de forma habitual, circunstância amplamente evidenciada nos autos por meio de depoimentos convergentes, interceptações telefônicas, relatórios de movimentação financeira atípica e operações comerciais simuladas, elementos que, em conjunto, demonstram a incompatibilidade entre o patrimônio amealhado e as fontes lícitas declaradas.

Ressalte-se que o decreto de perdimento não se funda em presunção automática de ilicitude nem em inversão indevida do ônus da prova, mas em lastro probatório concreto e individualizado, apto a evidenciar o nexo funcional entre os bens e a atividade criminosa, razão pela qual se revela legítima a aplicação do efeito patrimonial previsto no art. 91, inciso II, do Código Penal, e na legislação especial de regência.

Assim,
impõe-se
a manutenção d
a pena de
perdimento
de bens
.

Leandro Martins Pinto

requer, em relação à pena,
o redimensionamento da pena-base para o mínimo legal,
a
aplicação de atenuantes e minorantes,
com fixação do regime aberto para
cumprimento
da reprimenda
,
e
substituição da pena privativa de
liberdade por
restritiva de direitos
.

Da leitura da
sentença
, vê-se que o magistrado
observou, com rigor técnico, o critério trifásico previsto no art. 68 do Código Penal, bem como os parâmetros estabelecidos no art. 59 do mesmo diploma, individualizando a pena de forma proporcional, fundamentada e coerente com a gravidade concreta das condutas.

Em relação ao crime de organização criminosa, n
a primeira fase da dosimetria, o sentenciante
valorou negativamente a culpabilidade e as circunstâncias do crime, com fundamentação concreta e idônea
, na medida em que ficou
demonstrado que o apelante exerceu papel relevante na organização criminosa, contribuindo de maneira essencial para a operacionalização dos delitos, inclusive mediante a utilização de pessoa jurídica formalmente constituída em seu nome para conferir aparência de legalidade às atividades ilícitas, além de ter sido apontado por motoristas das cargas subtraídas como responsável direto pelas abordagens e pela
ex
ecução das fraudes.

Tais elementos evidenciam
grau de reprovabilidade que extrapola o mínimo inerente ao tipo penal
, legitimando a exasperação da pena-base, em consonância com a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores.

Assim,
a fixação da pena-base em 04 (quatro) anos de reclusão mostra-se proporcional e devidamente fundamentada
.

Inexistem circunstâncias agravantes ou atenuantes, bem como causas de aumento ou de diminuição de pena, razão pela qual
correta a manutenção da pena definitiva nesse patamar
, inclusive
quanto
à pena de multa fixada de forma proporcional.

Quanto aos crimes de furto qualificado, dosados conjuntamente diante da similitude fática, verifica-se que o Juízo de origem procedeu à análise criteriosa das circunstâncias judiciais
e a
exasperação da pena-base decorreu exclusivamente da valoração negativa das circunstâncias do
crime
, em razão do concurso de pessoas, corretamente utilizado como circunstância judicial, enquanto a fraude foi empregada como qualificadora, afastando-se qualquer duplicidade valorativa.

A fixação da pena-base em 02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão, portanto, encontra-se em estrita consonância com o art. 59 do Código Penal, não havendo falar em excesso ou desproporcionalidade
, sobretudo porque o magistrado utilizou a fração de 1/8 (um oitavo) entre as penas mínima e máxima previstas para o delito, em conformidade com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça
.

Ausentes circunstâncias atenuantes, agravantes ou causas modificadoras da pena, correta a manutenção da reprimenda
tal qual lançada na sentença
.

Mostra-se igualmente
escorreita a aplicação da continuidade delitiva
(art. 71 do Código Penal), diante da prática de três crimes da mesma espécie, em condições semelhantes de tempo, lugar e modo de execução, com o aumento de 1/5 (um quinto), fração compatível com o número de infrações reconhecidas.

Da mesma forma,
correta a incidência do concurso material
(art. 69 do Código Penal) entre os delitos de furto qualificado e organização criminosa, porquanto praticados com desígnios autônomos e ofensivos a bens jurídicos distintos, resultando na pena definitiva de
07 (sete) anos, 03 (três) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão
, além da multa proporcional.

A fixação do
regime inicial fechado
encontra respaldo no art. 33, §2o, alínea “b”, c/c §3o, do Código Penal, considerando
o
quantum
da pena
, bem como a
valoração negativa da culpabilidade e das circunstâncias do crime de organização criminosa
, não se tratando de imposição automática, mas de conclusão extraída da análise concreta do caso.

De igual modo,
não se mostra cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos
, nos termos do art. 44, inciso I, do Código Penal, diante da natureza e gravidade dos delitos, do montante da pena aplicada e do contexto fático que revela elevada reprovabilidade da conduta.

Júlio César de Oliveira Silva

postula
o redimensionamento da dosimetria da pena, fixando as penas-base em seus mínimos legais;
além d
o afastamento d
a pena de perdimento de bens.

As razões que justificam a exasperação da pena-base, especialmente quanto à culpabilidade e às circunstâncias do crime,

já delineadas no exame da dosimetria aplicada aos corréus
,
aplicam-se igualmente ao apelante, diante da identidade do contexto fático e da similitude funcional de sua atuação na organização criminosa, observada a necessária individualização.

A dosimetria das penas foi realizada pelo Juízo sentenciante em estrita observância ao critério trifásico previsto no art. 68 do Código Penal, com fundamentação concreta, individualizada e harmônica com os elementos probatórios coligidos aos autos, não se identificando qualquer ilegalidade, desproporção ou violação aos princípios que regem a individualização da pena.

No
que se refere
ao delito de organização criminosa, a exasperação da pena-base encontra respaldo em fundamentação idônea e específica, notadamente na valoração negativa das circunstâncias judiciais da culpabilidade e das circunstâncias do crime, ambas lastreadas em dados concretos extraídos da dinâmica fática comprovada nos autos.

Com efeito, a culpabilidade foi corretamente reputada acima do ordinário, não por juízo abstrato de reprovação, mas em razão da atuação qualificada do réu na estrutura criminosa, exercendo papel relevante e funcionalmente indispensável à operacionalização dos delitos, inclusive mediante a utilização de pessoa jurídica formalmente constituída em seu nome como instrumento de ocultação, fracionamento e circulação dos produtos ilícitos. Tal circunstância evidencia grau de censurabilidade superior ao inerente ao tipo penal, legitimando a majoração operada.

De igual modo, a valoração negativa das circunstâncias do crime mostra-se escorreita, ante a comprovada sofisticação do esquema criminoso, voltado à adulteração de insumos agrícolas, com divisão de tarefas, cooptação ou coação de motoristas e exploração da boa-fé das vítimas, revelando organização estável, estruturada e dotada de elevado potencial lesivo ao patrimônio e à ordem econômica. Trata-se, pois, de motivação concreta, desvinculada de elementos genéricos ou inerentes ao tipo, afastando qualquer alegação de
bis in idem
.

No que
diz respeito
aos crimes de furto qualificado, a pena-base foi fixada acima do mínimo legal exclusivamente em razão das circunstâncias do crime, com criteriosa distinção entre os vetores utilizados como qualificadores e aqueles valorados na primeira fase, de modo que o concurso de pessoas foi legitimamente considerado como circunstância judicial negativa, enquanto a fraude foi corretamente utilizada para qualificação do delito, sem sobreposição indevida de fundamentos.

A fixação da pena-base em 02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão, portanto, encontra-se em estrita consonância com o art. 59 do Código Penal, não havendo falar em excesso ou desproporcionalidade, sobretudo porque o magistrado utilizou a fração de 1/8 (um oitavo) entre as penas mínima e máxima previstas para o delito, em conformidade com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

A inexistência de circunstâncias atenuantes, agravantes ou causas de aumento e diminuição foi adequadamente reconhecida, mantendo-se as penas intermediárias e definitivas nos patamares fixados, em absoluta consonância com o conjunto probatório.

Igualmente correta a aplicação da continuidade delitiva, nos termos do art. 71,
caput
, do Código Penal, diante da prática de dois crimes da mesma espécie, em condições semelhantes de tempo, lugar e modo de execução, com aumento moderado e proporcional de
1/6 (
um sexto
)
, em conformidade com a jurisprudência consolidada.

Por fim, a incidência do
concurso material
, prevista no art. 69 do Código Penal, decorre logicamente da constatação de desígnios autônomos e da ofensa a bens jurídicos distintos, resultando na soma aritmética das penas, sem qualquer extrapolação dos limites da razoabilidade.

O regime inicial fechado foi corretamente fixado, não apenas em razão do
quantum
final da pena, mas sobretudo à vista da valoração negativa de circunstâncias judiciais relevantes no delito de organização criminosa, em conformidade com o art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal, inexistindo constrangimento ilegal ou afronta ao princípio da proporcionalidade.

De igual modo, mostra-se incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, ante o não preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos do art. 44 do Código Penal, especialmente diante da gravidade concreta das
condutas e do elevado grau de reprovabilidade evidenciado.

Em relação ao decreto de perdimento dos bens, impõe-se registrar que a
sentença recorrida enfrentou a matéria com fundamentação adequada, coerente e juridicamente consistente, reconhecendo, com base em robusto acervo probatório, a incidência do art. 91, inciso II, alínea “b”, do Código Penal, que estabelece, como efeito da condenação, a perda do produto do crime e de todo bem ou valor que constitua proveito auferido com a prática delitiva.

No caso concreto, restou suficientemente demonstrado que o apelante
integrou organização criminosa estruturada e estável
, voltada à prática reiterada de furtos qualificados e fraudes envolvendo cargas agrícolas, exercendo papel ativo na
manipulação e adulteração de produtos
, valendo-se, inclusive, de
estrutura empresarial própria
como meio de operacionalização das condutas ilícitas e de ocultação da origem dos proveitos auferidos.

O
sentenciante consignou, de forma clara e individualizada, que os bens apreendidos na posse e na empresa do apelante guardam relação direta com a atividade criminosa desenvolvida, seja como instrumentos utilizados para a consecução dos delitos, seja como proveito econômico obtido a partir da prática reiterada das infrações penais, circunstância evidenciada por meio de interceptações telefônicas, depoimentos, diligências investigativas e análise do contexto fático-probatório global.

Destacou, ainda, que não houve comprovação da origem lícita dos bens submetidos ao decreto de perdimento, tampouco demonstração de compatibilidade com rendimentos formalmente declarados pelo apelante, ônus que lhe incumbia após a demonstração, pelo órgão acusador, do nexo entre o patrimônio constrito e a atividade criminosa. A defesa, a despeito de devidamente instada, limitou-se a alegações genéricas, desacompanhadas de elementos probatórios idôneos.

Cumpre ressaltar que,
em se tratando de crimes praticados no âmbito de organização criminosa, de natureza permanente e reiterada
, não se exige a comprovação aritmética de que cada bem decorra de um delito específico, sendo suficiente a demonstração, a partir de um conjunto probatório convergente, de que o patrimônio foi adquirido ou incrementado como resultado da prática ilícita continuada, exatamente como reconhecido na sentença.

A decisão recorrida, ademais,
afastou qualquer hipótese de confisco automático
, ao proceder à criteriosa individualização dos bens, distinguindo aqueles sujeitos ao perdimento, os que não mais interessavam ao processo e aqueles cuja restituição se impunha, inclusive em observância ao direito de terceiros de boa-fé, o que evidencia a observância dos princípios da proporcionalidade e da motivação adequada.

Assim, a fundamentação adotada pelo Juízo de origem revela-se escorreita, suficiente e alinhada à melhor técnica penal e processual penal, não se constatando ilegalidade, excesso ou ausência de motivação apta a autorizar a reforma do decreto de perdimento em relação ao apelante Júlio César
d
e Oliveira Silva.

Dessa forma, a dosimetria aplicada revela-se
escorreita, proporcional e juridicamente fundamentada
, inexistindo razão para qualquer reparo ou redimensionamento, impondo-se sua integral manutenção.

Francisco de Assis da Costa

requer
que a pena
privativa de liberdade seja fixada
próximo ao mínimo legal, bem como que seja
estabelecido
regime
de
cumprimento

diverso do fechado
.

A sentença recorrida observou estritamente o método trifásico previsto no art. 68 do Código Penal, procedendo à individualização da pena de forma concreta, motivada e proporcional, em consonância com os critérios estabelecidos no art. 59 do Código Penal.

Quanto
ao delito de organização criminosa, a exasperação da pena-base foi lastreada na valoração negativa de duas circunstâncias judiciais autônomas e concretamente demonstradas, quais sejam, culpabilidade e circunstâncias do crime, não havendo qualquer traço de generalidade ou fundamentação
in abstrato
.

A culpabilidade foi corretamente reputada
acentuada
, pois o réu não figurou como mero partícipe ocasional, mas como
agente estrutural da engrenagem criminosa
, exercendo
papel relevante e essencial à operacionalização da organização criminosa
, inclusive mediante
a
u
tilização
de
pessoa jurídica formalmente constituída em seu nome
;

a
manutenção de
fachada empresarial
destinada à adulteração, ocultação, fracionamento e redistribuição de cargas furtadas;
a
atuação como
núcleo logístico central da organização criminosa
, conferindo estabilidade, eficiência e aparência de licitude às atividades ilícitas.

Tais elementos extrapolam, com clareza, o grau de reprovabilidade ordinário inerente ao tipo penal, legitimando, de forma plenamente idônea, a exasperação da pena-base, conforme entendimento pacífico de que
o exercício de função estruturante ou de liderança material em organização criminosa autoriza valoração negativa da culpabilidade
.

Do mesmo modo, as
circunstâncias do crime
foram corretamente valoradas de forma desfavorável, diante da elevada complexidade do esquema criminoso, da pluralidade de agentes, da especialização da organização na adulteração de insumos agrícolas,
da cooptação
e coação de motoristas e do expressivo impacto patrimonial causado às vítimas e à coletividade, revelando um
modus operandi
altamente sofisticado e socialmente danoso
.

Inexiste, portanto, qualquer ilegalidade ou excesso na fixação da pena-base em
04 (quatro) anos de reclusão
, que se mostra
proporcional, razoável e estritamente vinculado às particularidades do caso concreto
.

No que se refere aos crimes de
furto qualificado
, igualmente não procede a pretensão defensiva de redução da pena ao mínimo legal.

A sentença procedeu à dosagem conjunta dos delitos, diante da similitude fática, e
valorou negativamente apenas uma circunstância judicial
, consistente nas
circunstâncias do crime
, em razão do concurso de pessoas, utilizando a fraude como qualificadora, em estrita observância ao princípio do
ne bis in idem
.

A pena-base fixada em
02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão
revela-se moderada e juridicamente adequada, inexistindo qualquer desproporção ou extrapolação dos limites da discricionariedade vinculada do julgador
, que se utilizou da fração de 1/8 (um oitavo) entre as penas
mínima
e máxima prevista para o delito
.

A aplicação da
continuidade delitiva
, com aumento de
1/5
(um quinto)
, mostra-se correta, considerando a prática de três crimes da mesma espécie, nas mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução.

Da mesma forma, o reconhecimento do
concurso material
entre os delitos de organização criminosa e furto qualificado decorre logicamente da constatação de
desígnios autônomos e ofensa a bens jurídicos distintos
, não havendo qualquer ilegalidade na soma das penas, que resultou no montante definitivo de
07 (sete) anos, 03 (três) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão
.

Também não prospera a tese defensiva de fixação de regime mais brando com fundamento no
art. 387, § 2o, do Código de Processo Penal
.

Consoante reiterada jurisprudência dos Tribunais Superiores, o tempo de prisão provisória deve ser considerado
para fins de detração
, a ser
efetivamente aferida pelo Juízo da execução penal
, não vinculando, de forma automática, a fixação do regime inicial, sobretudo quando presentes
circunstâncias judiciais desfavoráveis devidamente fundamentadas
.

No caso, ainda que considerada a detração, a pena remanescente permanece em patamar
compatível com o regime inicial fechado
, nos termos do
art. 33, § 2o, alínea “b”, c/c § 3o, do Código Penal
, sobretudo diante da gravidade concreta do delito de organização criminosa, da estrutura profissionalizada do esquema criminoso e da valoração negativa da culpabilidade e das circunstâncias do crime.

Assim, a fixação do
regime inicial fechado
não decorre de critério meramente aritmético, mas de
juízo qualitativo fundado na individualização da pena
, inexistindo qualquer afronta aos princípios da legalidade,
proporcionalida
de ou razoabilidade.

Correta, por fim, a negativa de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, diante do não preenchimento dos requisitos do
art. 44, inciso I, do Código Penal
, notadamente em razão da pena aplicada e da gravidade concreta dos delitos.

Para fins de prequestionamento, registra-se que as matérias constitucionais e infraconstitucionais invocadas nas razões recursais foram devidamente examinadas e integradas à fundamentação deste voto, não se exigindo manifestação expressa sobre cada dispositivo legal mencionado.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
CONHEÇO
dos recursos interpostos por Leandro Martins Pinto, Francisco de Assis da Costa, Leandro de Souza Pinto, Maurício dos Reis, Júlio César de Oliveira Silva e Marcelo Fernandes Pim,
CONHEÇO EM PARTE
do recurso interposto por Hudson Santos,
REJEITO
as preliminares suscitadas pelas defesas e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026